Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721854-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLE DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Intime-se a recorrente (parte autora) para, no prazo de 05 dias, apresentar resposta ao pedido formulado pelo Distrito Federal. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.